Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703459-65.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS ROBERTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CARLOS ROBERTO: Trata-se de cumprimento de sentença coletiva proferida pela 12a Vara Cível de Brasília/DF na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 em que o credor objetiva o recebimento dos expurgos inflacionários referentes ao mês de fevereiro de 1989 (expurgos inflacionários do Plano Verão). O acórdão de ID 74014067 deu parcial provimento à apelação do executado e reconheceu o excesso de execução. Por essa razão, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que calculasse o valor devido a exequente, tendo em vista a sentença de ID n. 74014034 e o acórdão mencionado, observando o depósito já realizado (ID 74014031). A contadoria apresentou seus cálculos (ID 77196514). Com o retorno dos autos da contadoria, a parte executada apresentou impugnação (ID 78659296), na qual alega excesso de execução. O exequente anuiu com os cálculos apresentados pela Contadoria. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente registro que, de acordo com os cálculos da Contadoria, o banco executado deve ao exequente o montante de R$ 1.772,47. Todavia, o executado se insurge contra os referidos cálculos argumentando que aqueles contêm uma equivocada aplicação da atualização de cálculos após a garantia do juízo. Argumenta que o depósito para garantir o Juízo foi efetuado em 01/10/2014 (ID 78842081) e que, após essa data, cessaria para a instituição financeira o dever de recompor correção monetária e juros de mora, já que tais consectários legais já incidem, mensalmente, sobre o valor depositado pela instituição financeira administradora do valor depositado. Dessa forma, entende ser devido apenas o montante de R$ 541,17. Entendo que não assiste razão ao executado. Com efeito, seus argumentos estão corretos, à exceção do seguinte detalhe: a incidência de juros nos cálculos elaborados pela Contadoria não ocorreu após 01/10/2014. Conforme se extrai da planilha de ID 77196514, houve a incidência de juros de 0,5% ao mês da citação (08/06/1993) até 10/01/2003 e de 1% até 01/10/2014, data do depósito relativo à garantia do Juízo. Dessa forma, não há que se falar em excesso de execução. Portanto, os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo observam os títulos judiciais existentes, razão pela qual rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, fica o executado intimado a realizar o depósito dos valores devidos (R$ 1.772,47). Após, expeça-se ofício de transferência dos valores depositados para a conta informada pelo exequente (ID 78842069) e voltem os autos conclusos para a prolação de sentença de extinção pela quitação. O Agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo com base no Tema 1075 do Supremo Tribunal Federal. Salienta a inexatidão material no cálculo homologado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “seja afastada a homologação dos cálculos tendo em vista que este se encontra com excesso de execução, sendo determinado que os cálculos sejam refeitos pelo contador judicial ou por perito, observando estritamente todos os parâmetros transitados em julgado na presente ação de cumprimento de sentença”. Preparo recolhido (IDs 22997263 e 22997264). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que o prosseguimento quanto ao débito remanescente apurado somente se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator